Tribunal: TJMT
Processo: 1020338-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020338-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO MANZI SANTOS - CPF: 798.795.511-68 (ADVOGADO), FERNANDO MANZI SANTOS - CPF: 798.795.511-68 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), VANDERLEY ANICETO DE LIMA - CPF: 019.151.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo e Desa. Desa. Anglizey Solivan De Oliveira

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
OMISSÃO –
MAJORAÇÃO HONORÁRIA -
INEXISTÊNCIA – RECURSO EM MESMO GRAU - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

A fixação de honorários recursais não é possível em agravo interno, pois este recurso não é considerado autônomo ou independente.

A fixação de honorários recursais é permitida apenas quando o tribunal julga o recurso que inicia o grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por FERNANDO MANZI SANTOS, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos NEGOU provimento ao Recurso de Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, no ID no 226057692, mantendo inalterada a
decisão agravada, cujo teor deu parcial provimento ao recurso agravo de instrumento
.

Em suas razões recursais, aduz que o acórdão foi omisso, quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11o do Código de Processo Civil, cuja condenação foi requerida nas Contrarrazões apresentadas no ID 216227658, requerendo o provimento do recurso, majorando os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por FERNANDO MANZI SANTOS, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, NEGOU provimento ao Recurso de Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, no ID no 226057692, mantendo inalterada a
decisão agravada, cujo teor deu parcial provimento ao recurso agravo de instrumento
.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram apreciadas. Explico.

A fixação de honorários recursais não é possível em agravo interno, pois este recurso não é considerado autônomo ou independente, não se aplicando o § 11, art.85 do CPC no caso, isso porque na decisão agravada pelo Município de Rondonópolis já havia sido fixado honorários de sucumbência em favor do agravado, o sr. Fernando Manzi, não havendo que se falar em nova fixação honorária nessa instancia. Vejamos:

“[...] Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para julgar PROCEDENTE EM PARTE a exceção pré-executividade, determinando-se, por via de consequência, a liberação dos valores que não ultrapassem os 40 (quarenta) salários-mínimos existentes na conta poupança do agravante, e ainda, fixo os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) o qual deve incidir sobre o proveito econômico obtido.” Id. 206442695.

Assim, os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) incidem apenas quando o Tribunal julga, pela primeira vez, o recurso que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno ou embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE 1. Trata-se de Embargos de Declaração visando à fixação de novos honorários recursais em virtude do não provimento do Agravo Interno. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tem o Agravo Interno caráter de recurso independente/autônomo, visto que não faz a abertura de nova instância recursal, motivo pelo qual não se aplicam os honorários sucumbenciais recursais. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1762059 SP 2020/0243313-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Portanto, não há que se falar em omissão na decisão embargada.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
, e mantenho a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024